Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712955-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de Tutela Antecipada Antecedente no 0711317-13.2022.8.07.0001, determinou que a agravante mantenha o atendimento dos atuais segurados vinculados à agravada, sem solução de continuidade na prestação de serviços, sob pena de multa. A agravante narra que a agravada deve cumprir as exigências que lhe foram feitas para que o seguro-saúde objeto da proposta celebrada entre as partes possa entrar em vigor, destacando a necessidade de verificação da elegibilidade dos beneficiários. Destaca que a conclusão do negócio jurídico também lhe interessa, mas que não se pode admitir que a agravada, diante da omissão da decisão agravada quanto à imediata exigibilidade da sua contraprestação pecuniária, “se sinta duplamente desestimulada a adimplir as suas obrigações.”. Reclama a parcial reforma da decisão agravada para que “não haja dúvidas quanto à imediata obrigação da agravada de pagar à agravante os prêmios correspondentes às coberturas que vêm sendo prestadas desde o dia 1o.4.2022”. Requer o deferimento da tutela de urgência para declarar a imediata exigibilidade das contraprestações devidas em razão da antecipação da sua obrigação de fornecer à agravada as coberturas objeto do seguro coletivo de assistência à saúde. Por fim, a confirmação da liminar pleiteada. Tece considerações. Preparo regular conforme IDs 34741149 e 34741150. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por ampliação indevida da lide, a agravante se manifestou em petição de ID 35014910 pugnando pelo conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não apreciada pelo juízo de origem, escapando aos limites objetivos da demanda. Em suas razões recursais, a agravante pleiteia o reconhecimento da exigibilidade dos prêmios devidos como contraprestação às coberturas asseguradas. Todavia, o pedido extrapola os limites objetivos da lide, uma vez que não se discute nos autos de origem a exigibilidade do prêmio securitário. No mesmo sentido, o Juízo a quo consignou em despacho de ID 122528913 dos autos originários que “a exigibilidade do prêmio securitário constitui aspecto inerente ao vínculo contratual estabelecido entre as partes, não se inserindo nos estritos limites do pedido formulado pela requerente nesta sede, sobretudo à luz da decisão liminar de ID 120377780”, deixando de apreciar a matéria, de forma justificada. A decisão agravada determinou que a agravante mantenha o atendimento dos atuais segurados vinculados à agravada, sem solução de continuidade. Para fazer oposição à determinação judicial, a agravante deveria ter postulado a interrupção do atendimento, contudo, asseverou o interesse na continuidade do negócio jurídico, tornando preclusa a decisão. Na exordial em que a tutela antecipada antecedente foi requerida, bem como na decisão agravada, não há debate acerca da exigibilidade da contraprestação devida, razão pela qual o pedido aviado no presente recurso escapa aos limites objetivos da lide. Não tendo sido apreciado o pedido pelo juízo de origem em razão da ampliação indevida da lide pela ré, ora agravante, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de maio de 2022 13:24:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador